Tribunal: TJDFT
Processo: 0704304-07.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Ato infracional sem violência ou grave ameaça. Reiteração na prática de atos infracionais. Ato infracional cometido durante o cumprimento de medida de semiliberdade. Internação.

1 - Embora praticado o ato infracional sem violência ou grave ameaça, cabe medida de internação se houver reiteração de passagens pela VIJ e prática de novo ato infracional durante o cumprimento de medida de semiliberdade.

2 - Possível utilizar as passagens pela VIJ no exame das condições pessoais do adolescente para fixar medida socieducativa mais adequada para a reeducação do menor infrator.

3 - Apelação não provida.